Tribunal: STF
Processo: SL 1832
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em embargos de declaração em suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que prorrogaram contratos temporários na área da saúde. Prazo para cumprimento da decisão. Agravo regimental não provido.

      I. Caso em exame

      1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de suspensão da liminar. Medida de contracautela que tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade de normas municipais que prorrogaram contratos temporários de profissionais da saúde por período indeterminado, fixando prazo de 120 dias para a produção de efeitos.

      II. Questão em discussão

      2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. 

      III. Razões de decidir

      3. Conforme consignado na decisão agravada, a suspensão tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade apenas das normas que prorrogaram, por prazo indeterminado, os contratos temporários de profissionais da saúde, em manifesta afronta à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição.

    4. A alegada impossibilidade de novas contratações decorreria, como reconhece o próprio agravante, de decisão diversa, proferida na Ação Popular nº 1001230-71.2023.8.26.0352. De todo modo, nessa demanda, não houve vedação absoluta à contratação temporária.

    5. Não foi demonstrado o impacto na prestação dos serviços de saúde decorrente do desligamento dos profissionais temporários, na medida em que não foi indicado o quantitativo total de servidores ou a demanda de cada unidade de saúde. 

    IV. Dispositivo

      6. Agravo interno a que se nega provimento.